Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-80.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001511-80.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCILIO ZANGELMI JUNIOR - CPF: 777.904.991-49 (RECORRENTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1001511-80.2021.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Recorrido(s):

Marcilio Zangelmi Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERICIA CONTÁBIL REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DEMONSTRATIVO DE COMPRAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se para eventual cálculo de valor devido é necessário apenas à realização de simples cálculo aritmético, deve ser afastada a preliminar de incompetência do juizado especial com fundamento na necessidade de perícia contábil.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, afasto as preliminares,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

a)

DECLARAR
a quitação do contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes;

b
)
CONDENAR
o réu restituir à parte autora a quantia de R$11.254,06 (onze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), a título de dano material,

de forma simples e não dobrada, corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde o desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405 CC);

c)

CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC)”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL– COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia contábil ao argumento de que somente uma perícia contábil demonstraria que na prática o Cartão de Crédito Consignado emitido pelo banco é auto liquidável e, logo, não se torna “bola de neve”, como quer fazer crer a parte autora. Tal modalidade de crédito é espontaneamente pagável ao cabo de parcelas mínimas descontadas em folha de pagamento, contanto que o titular do cartão de crédito (no caso o autor) não o reutilize para novas compras e saques.

Em que pese tais alegações, verifico que não há necessidade de realização de prova pericial, mas sim simples cálculo aritmético. Por isso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante, em sua inicial, alega que contratou um empréstimo na modalidade consignação em folha de pagamento junto a instituição financeira reclamada, no valor de R$ 5.000,00. Contudo, posteriormente, descobriu que se tratava de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, tendo inclusive recebido em sua residência o cartão de crédito. Afirma que no momento da contratação não lhe fora informado que se tratava de cartão de crédito consignado, tampouco a indicação de percentual de juros cobrado, custo efetivo da operação, numero de parcelas e data de início e de término do contratado. Por tais motivos, ajuizou a presente ação, onde visa a restituição dos valores pagos a maior e indenização a título de dano moral.

Em sua defesa, o Recorrente sustenta que ao contrário do aludido na inicial, o supracitado negócio jurídico nunca se tratou de empréstimo consignado como alegado pelo recorrido, mas sim de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que no contrato assinado contem todas as informações referentes à contratação do cartão de crédito, incluindo autorização expressa de Reserva de Margem Consignável no percentual de 10%.

Argumenta ainda que houve o desbloqueio do cartão de crédito, bem como que o Recorrido realizou várias compras, inclusive parceladas, utilizando o próprio cartão de crédito como meio de pagamento. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. No presente caso, o consumidor não nega que celebrou o contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas sim que acreditava se tratar de empréstimo consignado apenas.

No tocante a alegação de desconhecimento da modalidade da contratação, a saber, de se tratar de contrato de cartão de crédito consignado, a instituição financeira Recorrente acostou o contrato celebrado entre as partes, onde é possível verificar, de forma clara, que se tratava de cartão de crédito consignado, conforme abaixo se vê:

Além de constar expressamente a modalidade da contratação, no contratado juntado consta também todas as informações relacionadas a contratação, valores para desconto mínimo (RMC), encargos operacionais, etc., conforme abaixo se vê:

Somado a tais fatos, restou demonstrado nos autos, através das faturas juntadas em defesa, que o Recorrido utilizou do cartão de crédito, realizando várias compras, inclusive parceladas, sem efetuar o pagamento complementar das faturas, sendo que os pagamentos registrados foram realizados por meio de desconto em sua folha de pagamento, os quais não englobavam o valor integral da fatura vencida.

Eis uma das faturas de cartão de crédito juntada na contestação:

Cabe ainda acrescentar que os documentos juntados em defesa, a saber contrato, faturas de cartão de crédito e uma gravação telefônica, não foram impugnados pelo consumidor, tendo em vista que deixou de apresentar impugnação a contestação.

Desta forma, a alegação do recorrido, no sentido de que não lhe fora repassada informação correta a respeito da modalidade de empréstimo consignado que estava contratando, não merece prosperar. Como acima demonstrado, no contrato juntado aos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do autor ao final, que, em tese, teve ciência prévia das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Deste modo, os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrido, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021